Tribunal: TJMT
Processo: 1001617-20.2023.8.11.0024
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001617-20.2023.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ELZELI PEREIRA MARTINS - CNPJ: 41.893.691/0001-87 (APELADO), CASSIA DE ARAUJO SOUZA E LOURENCO - CPF: 934.868.041-20 (ADVOGADO), ELZELI PEREIRA MARTINS - CPF: 007.227.561-86 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM CUMPRIMENTO A ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO AUTÔNOMO NA SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária movida contra ELZELI PEREIRA MARTINS. A sentença apenas formalizou o cumprimento de acórdão anterior deste Tribunal, proferido em sede de Agravo de Instrumento, que havia revogado a liminar de busca e apreensão, reconhecido a descaracterização da mora e determinado a extinção do feito, com a devolução do bem. A parte apelante sustentou que a sentença teria extrapolado os limites do julgado e que ainda haveria interesse no prosseguimento do feito ou, subsidiariamente, na apreciação de questões remanescentes, como o acordo extrajudicial e o adimplemento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há interesse recursal na interposição de apelação contra sentença que apenas deu cumprimento a acórdão anterior, sem conteúdo decisório autônomo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença recorrida se limita a dar cumprimento obrigatório e integral a acórdão proferido em Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.008 do CPC, sem inovar ou acrescentar conteúdo decisório autônomo.

4. A extinção do feito e a determinação de devolução do bem já haviam sido decididas pela instância superior, razão pela qual eventual inconformismo deveria ter sido manejado por meio de recurso próprio contra o acórdão, não sendo cabível apelação contra sentença meramente executória.

5. O reconhecimento da perda superveniente do objeto quanto ao pedido de homologação do acordo extrajudicial não configura julgamento de mérito, mas simples constatação de inutilidade da prestação jurisdicional, diante da extinção do feito.

6. O interesse recursal exige utilidade e necessidade do provimento jurisdicional; ausentes tais requisitos, não há sucumbência ou prejuízo concreto a justificar a apelação.

7. A jurisprudência do STJ e de diversos Tribunais pátrios confirma que não cabe recurso contra decisão que apenas reproduz o conteúdo de acórdão anterior, por ausência de utilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. O interesse recursal pressupõe utilidade e necessidade do provimento jurisdicional, sendo incabível apelação contra sentença que apenas cumpre decisão colegiada anterior, sem conteúdo decisório autônomo.

2. A ausência de inovação ou sucumbência na sentença impede o conhecimento do recurso por falta de interesse recursal.

3. A decisão proferida em sede de agravo de instrumento substitui a anterior e torna inútil a interposição de apelação contra sentença meramente executória.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 485, IV; 932, III; 996; 1.008.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
na
Rcl
47713/DF, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, S2 – Segunda Seção, j. 17.09.2024,
DJe
20.09.2024; TJ-RJ, Apelação 0013135-58.2020.8.19.0007, Rel. Des(a). Renata Machado Cotta, j. 21.05.2025,
DJe
28.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1001617-20.2023.8.11.0024

COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO X ELZELI PEREIRA MARTINS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO, com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, ajuizada em face de ELZELI PEREIRA MARTINS, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em cumprimento a acórdão proferido por este Egrégio Tribunal em sede de Agravo de Instrumento.

Irresignada, a apelante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que a sentença de primeiro grau teria extrapolado os limites do decidido no Agravo de Instrumento, ao extinguir o feito sem resolução do mérito, bem como ao reconhecer a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de homologação do acordo extrajudicial celebrado entre as partes.

Alega, ainda, que a inexistência de trânsito em julgado do acórdão proferido no agravo impediria a produção de efeitos definitivos sobre o processo de origem, defendendo a possibilidade de prosseguimento da ação de busca e apreensão ou, subsidiariamente, a apreciação de matérias que reputa remanescentes, principalmente no tocante ao acordo firmado e ao adimplemento contratual.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para afastar a extinção decretada ou, ao menos, para permitir nova apreciação da controvérsia no juízo de origem (ID. 341300915).

Em contrarrazões, a apelada defende o não conhecimento do recurso, por ausência de interesse recursal, ao argumento de que a sentença recorrida
limitou-se
a cumprir decisão colegiada anterior. Subsidiariamente, pugna pelo desprovimento da apelação, com a manutenção integral da sentença e pela majoração dos honorários advocatícios em grau recursal (ID. 341300922).

Preparo recursal recolhido (ID. 341676880).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR
(DA
AUS
ÊNCIA DE INTERESSE
RECURSAL)

Eminentes pares:

O apelado suscita
, em suas contrarrazões,
preliminar de não conhecimento do recurso.

A preliminar merece acolhimento.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, ajuizada com fundamento na Cédula de Crédito Bancário n.º C11031439-1, que teve a liminar inicialmente deferida e cumprida.

Consta dos autos que, após o deferimento e cumprimento da liminar de busca e apreensão do veículo objeto da Cédula de Crédito Bancário n.º C11031439-1, a parte requerida interpôs Agravo de Instrumento, no qual
esta
Quarta Câmara de Direito Privado deu provimento ao recurso para revogar a liminar, reconhecer a descaracterização da mora, extinguir o feito sem resolução do mérito, bem como determinar a imediata devolução do veículo, decisão posteriormente integrada em sede de embargos de declaração, ocasião em que foram fixados honorários advocatícios sucumbenciais em 15% sobre o valor da causa.

Em observância ao efeito vinculante e substitutivo do referido acórdão, o Juízo de origem proferiu sentença apenas para formalizar a extinção do processo, reiterar a condenação sucumbencial já fixada pelo Tribunal e reconhecer a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de homologação de acordo formulado pela instituição financeira (ID. 341300906).

Do exame da sentença recorrida, verifica-se que esta não contém conteúdo decisório autônomo, tampouco inovou no mundo jurídico, tendo-se limitado a dar cumprimento integral e obrigatório a decisão colegiada anteriormente proferida por este Tribunal, a qual, nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil, substitui a decisão recorrida no que foi objeto de impugnação.

De igual maneira, o reconhecimento da perda superveniente do objeto quanto ao pedido de homologação do acordo extrajudicial não consubstancia julgamento de mérito, porém simples constatação de ausência de interesse processual, diante da inutilidade superveniente da prestação jurisdicional, uma vez que a extinção do feito já havia sido determinada por acórdão desta Corte. Logo, inexistindo qualquer inovação decisória apta a gerar sucumbência ou interesse recursal autônomo.

Nesse contexto, é inequívoco que eventual inconformismo da parte apelante deveria ter sido manifestado contra o acórdão do agravo, por meio dos instrumentos processuais próprios, e não por intermédio de apelação dirigida contra sentença meramente executória daquele julgado.

O interesse em recorrer pressupõe a presença simultânea da necessidade e da utilidade do provimento jurisdicional. A utilidade consubstancia-se na aptidão do recurso para proporcionar situação juridicamente mais favorável ao recorrente.

Todavia, quando a decisão de primeiro grau
limita-se
a cumprir comando emanado de instância superior, sem inovar ou acrescentar conteúdo decisório autônomo, inexiste nova sucumbência. Por conseguinte, revela-se ausente a utilidade recursal, porquanto a matéria já se encontra definitivamente decidida no acórdão, nos termos do art. 996 do CPC.

Nessa hipótese, a decisão proferida pelo Tribunal substitui integralmente a decisão impugnada, que deixa de subsistir no mundo jurídico, tornando manifestamente inútil a interposição de recurso contra sentença meramente executória, cujo inconformismo, na prática, dirige-se contra o próprio acórdão.

A propósito, o STJ já decidiu:

“(...) O art. 1.008 do CPC/2015 positiva o efeito substitutivo dos recursos, dispondo que "[o] julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso".1.1. No caso sob exame, a Quarta Turma do STJ proferiu ulterior julgamento na causa originária, de sorte que o acórdão prolatado pelo órgão fracionário desta Corte Superior substituiu o aresto que configura o ato impugnado, não mais subsistindo o objeto da reclamação. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ -
AgInt
na
Rcl
: 47713 DF 2024/0241745-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/09/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
20/09/2024).

Nesse sentido, colhe-se recente precedente do TJ/RJ:

“(...) o interesse de agir significa a necessidade e utilidade do uso das vias jurisdicionais para a defesa do interesse material pretendido, além da adequação à causa, do procedimento e do provimento, possibilitando a atuação da vontade concreta da lei, segundo os parâmetros do devido processo legal. (...).”
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00131355820208190007, Relator: Des(a). RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 21/05/2025, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 28/05/2025).

A ausência de utilidade e necessidade do provimento jurisdicional pretendido
evidencia
, portanto, a falta de interesse recursal, uma vez que o acolhimento da apelação não seria apto a produzir qualquer modificação prática na situação jurídica das partes.

Diante disso, não se verifica qualquer lesão atual, concreta ou útil a ser reparada por meio da presente apelação, o que conduz, de forma
inexorável
, ao não conhecimento do recurso, por ausência de interesse recursal. Por conseguinte, inviável a majoração de honorários recursais.

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
suscitada nas contrarrazões para não conhecer o recurso, via de consequência,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação, por ausência de interesse recursal, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, mantendo-se
incólume
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026